Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRA NUA. CONTRATO PARTICULAR. NEGOCIAÇÃO DE FRAÇÃO DA ÁREA. POSSE DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. “A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. Inteligência do art. 1.196 do Código Civil” (Acórdão 935906, 20140710338359APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 265/274). 1.1. Fato de não edificação no imóvel e eventual existência de débitos de IPTU não conduzem à conclusão de que o imóvel se encontra abandonado, sobretudo quando a apelante demonstra ter invocado defesa possessória do bem.
2. Demonstrado que a aquisição e a posse se deram de boa-fé e em momento anterior à penhora, definida a inviabilidade da subsistência do ato constritivo face ao regular direito possessório de que CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – ME é titular, a desconstituição da penhora nos termos do direito possessório reconhecido é medida que se impõe nos termos do art. 674, caput do Código de Processo Civil
3. Julgado procedente o pedido deduzido em embargos de terceiro, e por não ter a embargante dado causa à constrição indevida (Súmula 303 do STJ), os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.
4. Recurso conhecido e provido.